Tribunal: TJBA
Processo: 8049655-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049655-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MAURICIO ARAUJO KUBRUSLY

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE HOME CARE. PACIENTE IDOSO PORTADOR DE DEMÊNCIA FRONTOTEMPORAL. INDICAÇÃO MÉDICA COMPROVADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MULTA DIÁRIA. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049655-47.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e como agravado
MAURÍCIO ARAUJO KUBRUSLY
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos do voto da relatora.